Tribunal: CARF
Processo: 11610.720882/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720882/2020-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.167 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA DAS DORES GONCALVES MAO CHEIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 31 e seguintes, lavrada
em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual (DAA) da interessada, por
meio da qual se lhe exigem imposto de renda, no valor de R$ 2.659,49 e multa de
ofício, no valor de R$ 1.994,61, além de juros de mora, apurados sob a imputação de
dedução indevida de livro-caixa.
2. A interessada foi intimada do lançamento em 23/03/2020 (fl. 36) e, em 22/04/2020
(fl.21), opôs a impugnação de folha 2, com a qual trouxe documentos e na qual assim
alegou:
Os valores dos aluguéis foram declarados sem exclusão das comissões pagas à
imobiliária. As comissões foram declaradas na coluna de Livro Caixa e de Pagamentos
Efetuados – código 71. A dedução das comissões está prevista na IN 1500/2014 (arts.
30 a 35). Logo, indevida a sua glosa na malha fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720882/2020-13
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720882/2020-13

3. É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores referentes às comissões pagas à administradora
do imóvel estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, julgo imprescindível converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora se manifeste sobre os documentos
juntados aos autos, intitulados de “Informe de Rendimentos – Dimob”, especialmente para que
indique se há registro destas declarações nas bases de dados da Receita Federal do Brasil (fls. 17,
18, 19 e 67).
Sobrevindas as informações, abra-se vista dos autos ao recorrente, para que, se
entender necessário, manifeste-se sobre os documentos juntados aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 74
DF CARF MF
Original